Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOMICÍLIO. ÁREA EXTERNA. ABRANGÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos afirmam a prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Não há que se falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio, por atipicidade, uma vez que a área comum, externa, integra o conceito de “casa” e suas dependências, a abranger o conceito de domicílio e, portanto, protegida pela norma penal.
3. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas, porquanto inexistentes entre eles relação de meio e fim.
4. A prova oral colhida e o contexto em que se deram os fatos, indicam que o réu ameaçou a vítima, dirigindo lhe palavras sérias e idôneas para causar-lhe temor, sendo de rigor, portanto, a condenação pela prática do crime de ameaça.
5. Verificada que a quantia fixada à título de danos morais é adequada, proporcional e razoável, suficiente para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos, inviável sua redução.
6. Apelação desprovida.